Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-32.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008326-32.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3290-53 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO É DE 5 ANOS, NA FORMA DO ART. 25 DO ESTATUTO DA OAB – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do inciso II do art. 25 do Estatuto da OAB, é de 5 anos o prazo prescricional para ação de cobrança de honorários de advogado, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por WALDIR CECHET JUNIOR, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 191399160, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, no Cumprimento de Sentença nº 1008326-32.2023.8.11.0037, ajuizado em face de BANCO DO BRASIL SA, pronunciou a prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id. n.º 191399162, o recorrente argui, em síntese, que não se operou a prescrição, tendo em vista que o prazo é decenal, vez que se trata do mesmo prazo para o ajuizamento da ação.

Forte nesse argumento, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões de Id. n.º 191399164, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios fixados em favor do apelante, relativo a processo com trânsito em julgado da sentença certificado em 22 de julho de 2016 e o cumprimento de sentença manejado em 08 de setembro de 2023.

O juízo de origem pronunciou a prescrição.

Pois bem.

É cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso em voga, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“a sentença que fixou os honorários ora executados foi certificado em 22 de julho de 2016 e o cumprimento de sentença manejado em 08 de setembro de 2023.”.

Ora, não há como afastar a incidência do prazo prescricional quinquenal no caso em comento, tendo em vista o ajuizamento da ação para o recebimentos dos honorários advocatícios após mais de 08 (oito) anos de sua fixação.

Assim, ante o princípio da especialidade, plenamente aplicável o inciso II do art. 25 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não havendo se falar em aplicação de outro lapso prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução de honorários de advogado, fixados na sentença proferida na Ação Popular 0245.96.001533-8. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada. V. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1048441 MG 2017/0018973-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024